Tribunal: TJDFT
Processo: 0707776-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. SEFAZ. MEDIDA EXCEPCIONAL.
1. O requerimento de medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade.
2. A existência de débito, por si só, é insuficiente para o deferimento de requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário. As referidas diligências devem limitar-se a situações excepcionais, quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa, o que não ficou comprovado no caso em exame.
3. A expedição de ofício para a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para a requisição de informações sobre eventual existência de imóveis não registrados em cartório em nome do devedor é medida excepcional.
4. Agravo de instrumento desprovido.